Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005175-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALMIR DE FRANCA FERRAZ - CPF: 920.890.701-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA. ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. INÉRCIA PERSISTENTE DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo de execução; (ii) verificar se houve intimação pessoal válida do exequente para fins do art. 485, §1o, do CPC; (iii) aferir se a intimação por ato ordinatório possui validade jurídica; (iv) examinar se a hipótese ensejaria suspensão do processo ao invés de extinção; e (v) determinar se a extinção por abandono dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 771, parágrafo único, do CPC estabelece a aplicação subsidiária das disposições do Livro I ao processo de execução, o que autoriza a incidência do art. 485, III, do CPC quando evidenciada a desídia do exequente após regular intimação pessoal.

4. A intimação eletrônica da pessoa jurídica pelo sistema PJe equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, presumindo-se válida e eficaz quando a instituição se encontra regularmente cadastrada no sistema eletrônico.

5. A intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção constitui providência de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal e dos arts. 152, VI e §1o, e 203, §4o, do CPC, reservando-se ao magistrado a análise da desídia processual e a prolação da sentença extintiva.

6. A extinção por abandono da causa é medida juridicamente adequada quando a paralisação do feito decorre da negligência persistente do exequente em praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda, não se confundindo com as hipóteses de suspensão previstas no art. 921 do CPC, aplicáveis à mera dificuldade de localização do executado ou de bens penhoráveis.

7. A Súmula 240/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a exigência de requerimento do réu para extinção por abandono restringe-se às hipóteses em que o executado já integrou validamente a lide, o que não ocorreu ante a ausência de citação válida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a aplicação subsidiária do art. 485, III e §1o, do CPC ao processo de execução, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma, quando evidenciada a desídia do exequente após regular intimação pessoal. 2. A intimação eletrônica da pessoa jurídica pelo sistema PJe equivale à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa. 3. A intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial. 4. A Súmula 240/STJ não se aplica quando ausente citação válida do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1o, 771, parágrafo único, 921, III, 924, 93, XIV, 152, VI e §1o, 203, §4o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o; CF/1988, art. 93, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.534.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10/03/2020; STJ, REsp 1.977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/10/2022; Súmula 240/STJ; TJMT, Apelação 1018280-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ALMIR DE FRANCA FERRAZ
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, mostra-se equivocada, porquanto tal dispositivo seria inaplicável à fase executiva, restringindo-se ao processo de conhecimento. Sustenta que a execução foi indevidamente extinta sob o argumento de abandono da causa, embora o ordenamento jurídico preveja hipóteses específicas de extinção da execução no art. 924 do CPC, não contemplando o abandono como causa extintiva.

Afirma que, diante da inércia do exequente, a consequência jurídica adequada seria a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, com posterior reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, e não a extinção prematura do feito. Destaca que “
a extinção das execuções somente acontece nos termos do art. 924 do CPC/2015
”, sendo indevida a aplicação subsidiária do art. 485, III, quando há disciplina específica no Livro II do Código.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida do exequente para suprir a alegada inércia, conforme exige o §1o do art. 485 do CPC, questionando expressamente a inexistência de comprovação de intimação pessoal. Argumenta, também, que a intimação realizada por ato ordinatório é inválida, por possuir conteúdo decisório, o que violaria o art. 203, §4o, do CPC e o art. 93, XIV, da Constituição Federal.

Por fim, sustenta violação ao art. 926 do CPC, diante da divergência jurisprudencial no próprio tribunal acerca da matéria, bem como afronta ao §6o do art. 485 e à Súmula 240 do STJ, ao argumento de que a extinção por abandono dependeria de requerimento da parte contrária. Requer, assim, a cassação da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, sua suspensão com posterior aplicação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente, as quais, antecipo, não merecem acolhimento.

O apelante sustenta que o art. 485, III, do CPC seria inaplicável ao processo de execução, argumentando que as hipóteses de extinção da execução estariam taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma legal.

A tese não prospera.

É certo que o processo de execução possui disciplina própria no Livro II da parte especial do Código de Processo Civil. Todavia, o próprio art. 771, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que "
aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
", o que inclui as normas sobre extinção do processo sem resolução do mérito.

A aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC ao processo de execução encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa quando evidenciada a desídia do exequente após regular intimação pessoal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)
" (AgInt no AREsp 1 .427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1o/07/2019). 2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020 - destaquei).

No caso concreto, não se trata de mera dificuldade de localização do executado ou de bens penhoráveis, hipóteses que ensejariam a suspensão prevista no art. 921 do CPC. O que se verificou foi a persistente inércia do exequente em promover ato que lhe incumbia, mesmo após sucessivas intimações com expressa advertência sobre as consequências legais de sua omissão.

O recorrente questiona, ainda, a validade da intimação pessoal, sustentando que não teria sido devidamente cientificado para impulsionar o feito.

A insurgência não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o exequente foi intimado em duas oportunidades distintas (ids 354146441 e 354146443), sendo a última delas realizada pessoalmente via sistema eletrônico, em consonância com a Resolução CNJ n. 455/2022, que disciplina o Domicílio Judicial Eletrônico.

A intimação eletrônica da pessoa jurídica pelo sistema PJe equivale à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa, conforme prevê o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Estando a instituição financeira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, presume-se válida e eficaz a intimação realizada via PJe, não sendo necessária nova comunicação por outros meios.

A propósito:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Portanto, válida a intimação pessoal feita ao apelante.

Para além disso, o apelante sustenta que a intimação teria decorrido de mero ato ordinatório, sem conteúdo jurisdicional, o que comprometeria sua validade. A tese não merece prosperar.

A intimação da parte para promover o andamento do feito, no prazo legal e sob pena de extinção, constitui providência de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 152, VI e §1o, e 203, §4o, do Código de Processo Civil.

O conteúdo decisório relevante não reside propriamente na intimação para dar prosseguimento ao feito, mas sim na análise da consequência jurídica decorrente da inércia da parte, a qual é reservada ao magistrado por ocasião do exame da desídia processual e da prolação da sentença extintiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO.
REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...) 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Precedentes. 4.
O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual. Nesse mesmo sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1o, e 203, § 4o, do CPC/2015.
5. O STJ já se posicionou no sentido de que "
não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente
" (AgRg no AREsp 480.543/RJ, 4a Turma, DJe de 14/09/2016). 6.
A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1o, do CPC/2015.
7.
A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça, porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1o, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção.
8. Hipótese dos autos em que além de ter havido requerimento da parte executada, a exequente foi intimada, não só na pessoa de seus procuradores, como também pessoalmente, ainda que pela Secretaria do Juízo, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, tendo se mantido inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção por abandono. 9. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1977579 PR 2021/0281202-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022 - destaquei).

Outrossim, o recorrente invoca a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
".

Contudo, a aplicação do entendimento sumulado deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto e da natureza do procedimento em que proferida a sentença extintiva.

No caso dos autos, verifica-se que o executado sequer foi validamente citado, conforme se depreende da análise dos autos, que demonstram o retorno negativo dos mandados citatórios. Não havendo constituição válida da relação jurídica processual, não há que se falar em aplicação da Súmula 240 do STJ, porquanto inexiste parte contrária validamente integrada à lide que pudesse requerer a extinção ou manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, prevista na Súmula 240/STJ, restringe-se às hipóteses em que o réu já integrou a lide. Não aperfeiçoada a triangularização processual pela ausência de citação válida dos executados, é dispensável tal requerimento, bastando a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

A propósito, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado a respeito desta tese e das demais abordadas alhures:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. ATO ORDINATÓRIO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO.
DESPROVIMENTO. (...) 2. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se houve intimação pessoal válida da parte exequente para fins do art. 485, § 1o, do CPC
; (ii) se ficou configurado o abandono da causa; (iii)
se é nula a intimação por ter decorrido de ato ordinatório sem conteúdo decisório
; (iv)
se caberia a suspensão do processo em vez da extinção
; e (v)
se a extinção dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consta dos autos que a parte exequente foi intimada em 16/07/2025, 08/08/2025 e 04/09/2025 para promover o andamento do feito, com recolhimento da diligência do oficial de justiça, havendo advertência expressa de que o descumprimento ensejaria a extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 4.
A intimação da pessoa jurídica exequente por meio eletrônico, no sistema, aliada à intimação de seu patrono pelo DJE, foi reputada válida para atendimento da exigência legal, não se evidenciando nulidade apta a desconstituir a sentença
. 5. A indicação de novo endereço dos executados não afasta o abandono da causa, pois, após essa providência, incumbia ao exequente promover o recolhimento da diligência necessária ao prosseguimento da execução, ônus que não foi cumprido, apesar das reiteradas intimações. 6.
A intimação para dar andamento ao feito, no prazo legal e sob pena de extinção, constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia judicial, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal e dos arts. 152, VI e § 1o, e 203, § 4o, do CPC, cabendo ao magistrado a apreciação da desídia e a prolação da sentença extintiva
. 7.
A extinção da execução por abandono da causa é juridicamente admissível mediante aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1o, do CPC ao procedimento executivo, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação do feito decorre da negligência do exequente em praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da demanda
. 8. Não se impunha, no caso, a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, porque a sentença não se fundou em mera dificuldade de localização da parte executada ou de bens penhoráveis, mas na persistente inércia da exequente após sucessivas intimações. 9.
A alegada nulidade por ausência de requerimento do executado não prospera, pois, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de embargos à execução e a inércia da exequente após regular intimação para impulsionar o feito, não se reconhece invalidade da sentença extintiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
A intimação eletrônica da pessoa jurídica exequente pelo sistema, acompanhada da intimação do patrono pelo DJE, é apta a satisfazer a exigência do art. 485, § 1o, do CPC para fins de extinção do processo por abandono da causa
. Configura abandono da causa a inércia do exequente que, mesmo após reiteradas intimações e advertência expressa, deixa de praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da execução.
A intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção constitui ato de mero expediente, passível de delegação à serventia, sem nulidade por ausência de conteúdo decisório autônomo
.
É cabível a extinção da execução por abandono da causa, com aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1o, do CPC, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma, quando evidenciada a desídia do exequente
. Nas peculiaridades do caso concreto, não há nulidade da extinção por ausência de requerimento do executado. (...)”. (TJMT, 1018280-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026 - destaquei).

Por fim, resta evidenciado nos autos que o exequente foi devidamente intimado para promover o recolhimento da diligência necessária ao prosseguimento da execução, permanecendo inerte mesmo após sucessivas intimações com expressa advertência sobre as consequências legais de sua omissão.

Configura abandono da causa a inércia do exequente que, mesmo após reiteradas intimações e advertência expressa, deixa de praticar ato indispensável ao regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026